Tribunal: STF
Processo: HC 70901
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-22
Data de publicação: 1994-03-22

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROVA: EXAME. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DA PENA. LEI 7.210/84, ART. 112.
            I.  - A  jurisprudência desta  Corte tem-se  orientado no
sentido de que os critérios tracados pelo art. 59 do Código Penal não
devem  ser rigidos  a  tal ponto  que  não possam  ser  examinados em
paragrafos  diferentes da sentença (Precedentes do STF: HC 70.420-RJ,
Rel. Min. Paulo Brossard. DJ de 25.02.94).
            II.  - O  exame aprofundado  de provas  não e possivel em
sede de "habeas corpus".
            III.  - A progressão para regime menos rigoroso exige que
o  preso tenha cumprido pelo menos um sexto, e não um quinto, da pena
no regime anterior (Lei 7.210/84, art. 112).
            IV. - H.C. parcialmente deferido.